Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO DE ALIMENTOS. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. CORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor atualizado da dívida a ser solvida pelo agravante, diante dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. Convém observar que o recorrente apenas reiterou, em suas razões recursais, os argumentos articulados por ocasião da impugnação à planilha de cálculo atualizada, formulada pela Contadoria Judicial. 2.1. Diante desse cenário é necessário ressaltar que não foram evidenciados elementos de prova suficientes para afirmar, com segurança, que os cálculos formulados pela Contadoria Judicial estão equivocados.
3. Nesse sentido, ausentes os elementos suficientes de prova, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.1. Percebe-se, portanto, que o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão.
4. Recurso conhecido e desprovido.